Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747698-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, consistente no indeferimento de recurso administrativo interposto em face de questão de concurso público. Afirma, em suma, que prestou concurso público para o provimento de vagas do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas; que o gabarito da questão 57 apresenta erro, uma vez que a súmula administrativa cobrada na questão foi cancelada antes da abertura do certame; que a questão se insere nos limites do controle judicial da legalidade da atividade administrativa. Requer, liminarmente, a anulação da questão 57 (prova tipo A) do concurso público, com a conseqüente atribuição de nota. Custas recolhidas (ID 52314747). Brevemente relatados, decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, o enunciado da questão objeto de discussão possuiu a seguinte redação: A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. Em análise prefacial, verifica-se que a mencionada questão exigiu conhecimento de conteúdo não previsto no edital, referente à Súmula 7/2018, do TARF-DF. Compulsando o Edital do referido concurso, verifica-se que os itens 22.9 e 22.10 disciplinam que: (...) 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo serefere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. (...) 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas,em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. (grifo nosso) O candidato deveria ter conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional - CTN, mas também da Súmula n. 7/2018 - TARF/DF, a fim de identificar a qual das alternativas a questão se referia. No entanto, a mencionada Súmula foi cancelada pela Resolução n. 1/2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, no dia8/7/2021, ou seja, mais de 1 ano antes da publicação do Edital de abertura do certame (Edital 1/2022 – ATUB – DODF de18/11/2022). Desse modo, considerando-se os itens os itens 22.9 e 22.10 do Edital, extrai-se que a cobrança de legislação deve seguir as redações em vigor, na data da publicação do certame, o que não ocorreu. Por fim, é importante ressaltar que, em mandados de segurança em que se questiona a legalidade da questão relacionada à Súmula 7/2018 do TARF-DF, no mesmo concurso, esta e. Câmara tem assim entendido. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (Acórdão 1731209, 07197048320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) Assim, observa-se fundamentação relevante em relação à manifesta ilegalidade na cobrança de conhecimentos referentes a texto normativo que não estava mais em vigor (súmula do TARF), no momento da publicação do edital do concurso, e que nem mesmo fazia parte, explicitamente, do conteúdo programático. Por outro lado, a manutenção do ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida concedida posteriormente, caso seja concedida, pois fica claro o prejuízo para a nota e classificação do impetrante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que seja atribuído o ponto referente à questão n. 57 da prova objetiva, tipo A, do cargo 103, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, mediante novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a consequente reclassificação do impetrante, se o caso, prosseguindo-se no certame, caso não haja outro impedimento, até o julgamento de mérito do presente mandamus. Diante da urgência, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora